Tribunal: STF
Processo: ARE 1500170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OU PARA AS CONTRAVENÇÕES PENAIS DOS ARTIGOS 61 E 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente que pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade.



    - Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima assume especial valor probante quando consentânea com os demais elementos dos autos.



    - Não há falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual ou para as contravenções penais dos artigos 61 ou 65, ambas do Decreto-Lei nº 3.688/41, quando demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se enquadra, perfeitamente, ao artigo 217-A, do Código Penal.



    - Viável a manutenção da fração máxima de aumento aplicada em razão da incidência da continuidade delitiva, pois nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, permite-se o maior rigor da punição quando a prova evidencia que vários foram os crimes cometidos durante considerável espaço de tempo, ainda que haja alguma imprecisão quanto ao exato número de condutas praticadas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente